Tribunal: CARF
Processo: 13896.003048/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.003048/2010-64
ACÓRDÃO
3202-002.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Face a inexistência das hipóteses discriminadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 as arguições de nulidade não prosperam.
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A retificação de Dacon desacompanhada dos documentos que comprovam
a liquidez e certeza do direito pleiteado não é suficiente para comprovar a
existência do direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003048/2010-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aline Cardoso de Faria
(Relatora), Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de pedido de Declaração de Compensação (Dcomp) em formulário,
relativo aos meses de janeiro a setembro de 2009, apurado através de crédito tributário de
contribuição de créditos de PIS retida na fonte pela Recorrente MAXPAR SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fl. 500) contra Despacho Decisório (fl. 386),
exarado com suporte no Parecer SEORT/DRF/BRE 29/2014 (fl. 380), que rejeitou
homologação de Declaração de Compensação (Dcomp) de supostos créditos de PIS no
valor de R$ 274.586,10 relativos a excesso de retenção na fonte nos meses de janeiro a
setembro de 2009.
Segundo conclusão indicada no Parecer, o crédito pleiteado fora utilizado em duplicidade:
"Diante de todo o exposto, não deve ser reconhecido direito creditório, no que se refere às
retenções na fonte de PIS/PASEP, período abrangido entre janeiro a setembro de 2009,
visto que as mesmas foram utilizadas na dedução do tributo a pagar. Consequentemente,
não deverão ser homologadas as compensações pleiteadas por meio deste Processo
Administrativo."
A Contribuinte alegou na Manifestação de Inconformidade que o Despacho seria nulo por
violação dos princípios da verdade material e da ampla defesa, em razão de (i) falta de
intimação para (i.a) apresentação de "outros documentos fiscais que pudessem ser
confrontados com os demais documentos analisados pelo agente fiscal" e (i.b) retificação
do Dacon e de (ii) ausência de fundamentação.
Informou ter retificado em 21/02/2014 os Dacon do período janeiro a dezembro de 2009
"por haver inconsistências na apuração contábil, em especial nas fichas 13A, 14, 15B, 23A,
24, 25B".
No mérito, alegou não ter havido "efetiva apuração dos débitos e créditos de PIS para que
fosse possível chegar à conclusão de que não há qualquer excesso de retenção que possa vir
a se tornar crédito".
Relacionou 5 (cinco) medidas que a Autoridade Fiscal deveria ter adotado para verificação
do crédito pleiteado e apresentou demonstrativo indicando o total de R$ 155.744,54 como
crédito líquido e certo.
Assim expôs o Pedido:
"Por todo exposto e diante da prova documental já carreada ao processo administrativo,
requer o recebimento e integral provimento da presente Manifestação de Inconformidade,
para que, preliminarmente, seja declarado nulo o r. despacho proferido às fls. 380 à 386 do
presente processo, tendo em vista o desrespeito ao princípio da busca pela verdade material
e da ampla defesa.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003048/2010-64
3
No mérito, requer seja reformada a r. decisão de não homologação da declaração de
compensação levada a efeito pela peticionante, reconhecendo-se o seu direito creditório na
forma acima sustentada, deferindo-se o direito à compensação.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial por
prova documental, com a posterior juntada de novos documentos que se façam porventura
necessários à comprovação dos fatos e fundamentos jurídicos ora apresentados."
É o Relatório.

Em decisão por unanimidade, a 9a TURMA/DRJPE votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo o crédito tributário
em litígio, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Ano-calendário: 2009

RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à contribuinte o ônus de provar a certeza e liquidez do seu alegado direito creditório
em processo que trata de restituição, ressarcimento e compensação.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INSTRUÇÃO. PROVAS.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Reconhecido Não Reconhecido.

Cientificada,
a
recorrente
repisou
os
argumentos
contidos
na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I. A TEMPESTIVIDADE

II. OS FATOS

III. PRELIMINARES

III.1 A NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO – Ausência de devida análise das
DACONS e dos documentos contábeis

IV. MÉRITO: A REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO

V. A NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA

VI. A CONCLUSÃO E O PEDIDO

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003048/2010-64
4
Por fim, pede o que se segue:

45. Do acima exposto, preliminarmente, a Recorrente demonstrou a NULIDADE do r.
Despacho Decisório de fls. 380/386 por ter deixado de realizar a apuração do PIS do
período e ter se esquivado de analisar as DACON retificadoras apresentadas, concluindo,
mediante verdadeiro salto lógico, pela utilização em duplicidade dos créditos.

46. Quanto ao mérito, a Recorrente demonstrou que as DACON retificadoras apresentadas
para a correção da Linha 09 da Ficha 15B são suficientes para demonstrar a extensão do seu
direito creditório, na medida em que confirmam a existência de excesso de PIS restituível
no período, tendo inclusive apresentado outros documentos (notas fiscais, extratos e
demonstrativos) que demonstram a composição dos valores de PIS retido refletidos na
DACON.
47. Diante disso, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao
presente Recurso Voluntário, para o fim de que seja reconhecida a nulidade do r. Despacho
Decisório de fls. 380/386, determinando-se seja proferido novo despacho pelas DD.
Autoridades Fiscais mediante a análise da documentação apresentada pela Recorrente,
especialmente as DACON retificadoras.
48. Caso assim não entendam V.Sas., quanto ao mérito, que seja dado PARCIAL
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformado o V.
Acórdão no 11-66.069 de fls. 652/656, com o consequente afastamento da glosa e
confirmação da extensão do seu direito creditório.
49. Ainda, a fim de confirmar o seu direito creditório, a Recorrente requer seja determinada
a conversão do presente processo em diligência, para que as DD. Autoridades Fiscais
confirmem a adequação da apuração do PIS do ano calendário de 2009, o que deve ser feito
tanto com base nos registros contábeis do período, como também mediante a análise das
DACON retificadoras e outros documentos auxiliares.
50. Por fim, a Recorrente protesta e reitera seu pedido para provar o alegado por todos os
meios de prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente e se
necessário, com a conversão do feito em diligência, bem como para a juntada posterior de
documentos que possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do
Decreto no 70.235/1972 e do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos
legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003048/2010-64
5

I – Das Preliminares

A Recorrente pugna pela nulidade do Despacho Decisório sob alegação de que ao
invés de analisar os documentos contábeis da ora Recorrente e suas DACON retificadores,
suficientes para comprovar a adequação dos procedimentos adotados, optou por analisar apenas as
DACON originais para concluir, sem qualquer outro substrato, que a Recorrente teria tentado
utilizar os créditos em duplicidade.
Alega ainda, desrespeito ao princípio da busca pela verdade material, nos termos do
artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 (“CF/88”) e artigo 2o da Lei Federal no
9.784/1999. Somado a isso, alega que o Despacho decisório carece da devida fundamentação em
desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, positivados no artigo 5o, inciso LV da
CF/1988.
Nada obstante, destaco que in casu, a metodologia utilizada pela autoridade
administrativa para verificar a efetiva apuração dos débitos e créditos da Cofins está em acordo com
a IN no 900/2008, à época vigente. Com efeito, tanto em sede recursal realizada pela DRJ, quanto
em sede de Recurso Voluntário, este fato é destacado pela fiscalização e Recorrente, sendo,
portanto, incontroverso.
Também não se observa cerceamento ao seu direito de defesa, na medida em que a
Recorrente, ao apresentar o seu Recurso Voluntário, o teve garantido.
Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade do acórdão recorrido.

II - Do Mérito

Após o não reconhecimento pela autoridade fiscal do direito creditório, a Recorrente
admitiu que preencheu com erro a Dacon utilizada na análise pela autoridade fiscal e procedeu a
devida retificação. O alegado erro recaí sobre o preenchimento equivocado da Ficha 15B (Resumo
– Contribuição para o PIS/Pasep), haja vista que, informou na linha 09 apenas parcialmente os
créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno, quando deveria ter informado a sua
totalidade.
Afirma que caso tivesse indicado na Linha 09 da Ficha 15B da DACON original a
totalidade dos créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno, as DD. Autoridades
Fiscais não teriam tido qualquer problema em verificar o excesso de retenção da contribuição. Tal
constatação decorre do fato de que os créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno
teriam sido suficientes para compensar o valor devido da contribuição, de modo que o excesso de
retenção passaria a ser refletido na Linha 29 da DACON, com valor negativo.
A Recorrente entende fazer jus aos créditos pleiteados com base no seguinte
entendimento:
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003048/2010-64
6

24. Referidos créditos são líquidos e certos por estarem declarados na DIPJ e nas DIRF das
fontes pagadoras, assim como estão discriminados nas DACON retificadoras, não podendo
prevalecer a não homologação das compensações pleiteadas, a qual se pautou
EXCLUSIVAMENTE na análise dos valores refletidos nas DACON originais

De acordo com o Parecer SEORT/DRF/BRE 29/2014:

Do confronto entre o que fora apresentado pelo contribuinte e DIRF ́s enviadas pelas fontes
pagadoras, restou confirmado o valor de R$ 242.808,68, em retenções de PIS.

(...)

Da análise da Ficha 30 – Demonstrativo do PIS/PASEP e da Cofins retidos na fonte, das
DACON entregues para os meses de janeiro a setembro/2009, constatamos que o
interessado utiliza a totalidade das retenções na fonte objeto desta Declaração de
Compensação, para dedução do PIS a pagar. Com isso, concluímos que o mesmo tenta
utilizar o crédito proveniente das retenções em duplicidade, primeiro na dedução do PIS a
pagar e, depois, através de Declaração de Compensação em que pleiteia excesso de
retenção de PIS retido na fonte (fls. 117, 146, 175, 204, 262, 291, 320, 349 e 378)."
(Destaque acrescido)

Em sede recursal, a autoridade fiscal verificou o que se segue:

Após a ciência em 03/02/2014, conforme AR de fl. 387, a Contribuinte retificou os Dacon
de janeiro a dezembro de 2009 em 21 e 24/02/2014 (fls. 541/553) na tentativa de respaldar
o seu suposto crédito de PIS. Contudo, não trouxe aos autos documentação que
corroborasse as retificações realizadas após o Despacho Decisório, limitando-se a
juntar as próprias declarações (fls. 554/647), os recibos de envio (fls. 541/553) e
demonstrativos inseridos no corpo da MI.

Destarte, por se tratar de processo de restituição, ressarcimento e compensação, cabe
à contribuinte o ônus de provar a certeza e liquidez do seu alegado direito creditório, o que não
ocorreu no caso concreto, haja vista que a Manifestação de Inconformidade veio aos autos
desacompanhada de documentação comprobatória, omissão reveladora de inobservância da
determinação contida no art. 16, III, do Decreto 70.235/1972, concluiu a autoridade administrativa
em sede recursal.
Portanto, uma vez constatado que os documentos comprobatórios não foram
apresentados em momento oportuno, deve ser aplicada a preclusão nos termos do art. 16, III, do
Decreto 70.235/1972.

Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.513 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.003048/2010-64
7

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1037
DF CARF MF
Original